Tribunal: TJDFT
Processo: 0709036-89.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0709036-89.2019.8.07.0001 RECORRENTES: DELBER JULIANO VILACA, ADALBERTO MARTINS RIBEIRO, MAURICIO CHARLES CAIXETA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. LICITAÇÃO. CONTRATAÇÃO DIRETA ILEGAL. RECURSO DO MP. ART. 89 DA LEI No 8.666/1993. REVOGAÇÃO. LEI No 14.133/2021. ART. 337-E DO CP. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DE FORMALIDADES LEGAIS. ABOLITIO CRIMINIS PARCIAL. CONTINUIDADE TÍPICO-NORMATIVA. I - A Lei no 14.133/2021 revogou o art. 89 da Lei no 8.666/1993, que descrevia a conduta típica de “dispensar ou inexigir licitação fora das hipóteses previstas em lei, ou deixar de observar as formalidades pertinentes à dispensa ou à inexigibilidade”, inserindo no Código Penal o artigo 337-E, que tipifica a conduta de “contratação direta ilegal”, consistente em “admitir, possibilitar ou dar causa à contratação direta fora das hipóteses previstas em lei”. II - Doutrina e jurisprudência entendem de maneira uníssona que ocorreu a continuidade típico-normativa em relação à primeira parte do art. 89 da Lei no 8.666/1993, havendo abolitio criminis apenas da segunda parte, relativa à conduta de deixar de observar formalidades pertinentes à dispensa ou inexigibilidade de licitação. III - Nos termos do art. 29, caput, do CP e considerando que o delito do art. 337-E do CP é plurissubjetivo, plurilateral ou de concurso necessário, todas as pessoas envolvidas na contratação direta fora das hipóteses previstas pelo representante da Administração Pública deverão integrar a ação penal. IV - Recurso conhecido e provido. Os recorrentes apontam violação ao artigo 492 do CPC, argumentando que houve julgamento extra petita, em virtude de a decisão resistida, ao cassar a sentença, ter determinado providência diversa da postulada pelo Ministério Público. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada afronta ao artigo 492 do CPC. Isso porque, o órgão colegiado, ao decidir, assentou que: “evidencia-se, por óbvio, que o pedido formulado pelo Ministério Público se refere ao julgamento de mérito da ação penal. Como bem colocou o embargante em suas contrarrazões (fls. 2897/2905), esta Turma Criminal não poderia adentrar ao mérito da ação, sob pena de incorrer em inegável supressão de instância e violação à garantia do duplo grau de jurisdição, uma vez que o d. Magistrado de 1a Instância, como dito, não se pronunciou em sua sentença sobre o mérito. Esclarecida a questão da continuidade típico-normativa do artigo 89 da Lei no 8.666/1993, afastada a abolitio criminis reconhecida em primeira instância, esta Turma Criminal, à unanimidade, decidiu pela cassação da sentença e retorno dos autos à origem para que uma sentença de mérito seja proferida, garantindo às partes o duplo grau de jurisdição. Dessa forma, não tendo o acórdão contemplado questão diversa da deduzida no apelo ministerial, mas tão somente acolhido o pedido em menor extensão, não há de se falar em julgamento extra petita” (ID Num. 53502639 - Pág. 7). De modo que, infirmar tal conclusão não prescindiria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, não houve não houve combate específico ao fundamento do acórdão recorrido no sentido de que “esta Turma Criminal não poderia adentrar ao mérito da ação, sob pena de incorrer em inegável supressão de instância e violação à garantia do duplo grau de jurisdição, uma vez que o d. Magistrado de 1a Instância, como dito, não se pronunciou em sua sentença sobre o mérito” (ID Num. 53502639 - Pág. 7). É assente na Corte Superior que “é inadmissível o recurso especial que não impugna fundamentos do acórdão recorrido aptos, por si sós, a manter a parte das conclusões a que chegou a Corte estadual (Enunciado 283 da Súmula do STF).” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.997.394/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017